Tribunal: TCU
Processo: 039.804/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação do prazo para inserção, no sistema e-Contas, das informações referentes ao relatório de gestão do exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de solicitação de prorrogação do prazo para inserção, no sistema e-Contas, das informações referentes ao relatório de gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia da 2a Região, exercício de 2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fulcro no art. 7o da IN TCU 63/2010, e autorizar a dilação do prazo de entrega do relatório de gestão referente ao exercício de 2019, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 2a Região, por 8 (oito) dias corridos, contados da ciência da presente deliberação; 9.2. encaminhar ao Conselho Federal de Biblioteconomia e ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 2a Região cópia desta deliberação; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.